Tribunal: CARF
Processo: 11080.004215/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.004215/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.692 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS BRAILE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/1992 a 29/02/1996
COMPENSAÇÃO.
DECISÃO
JUDICIAL.
CÁLCULOS
PARA
EFETIVAÇÃO.
Em sendo os cálculos para efetivação da compensação efetuados em estrita
consonância com a decisão judicial, devem ser ratificados tais cálculos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada), Marcelo
Costa Marques D'Oliveira (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.
Relatório
1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 03-081.991,
exarado pela DRJ/BRASÍLIA :
DO DESPACHO DECISÓRIO
Trata o presente processo de declarações de compensação transmitidas por meio eletrônico,
baixadas para tratamento manual (fls. 2 a 67), decorrentes de recolhimentos indevidos/a
maior que o devido, nos períodos de apuração de maio de 1992 a fevereiro de 1996, com
base em decisão judicial transitada em julgado que negou a aplicação dos Decretos-Leis n°s
2.445/88 e 2.449/88 no citado período, e reconheceu o direito compensação.
0 montante do crédito solicitado é de R$ 143.336,14, atualizado até o mês de julho de 2005
(planilha de fls. 81 a 83 e DCOMP de fls. 2 e 3), equivalente a R$ 49.209,06, atualizado até
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.004215/2010-53
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.692 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004215/2010-53

01/01/96, e o montante dos débitos declarados nas DCOMPs perfaz R$ 142.376,86,
conforme planilha de fl. 184.
O TRF da 4a Região deu parcial provimento na ação ordinária em 27/05/2002, que recebeu
o n° 2002.71.00.015400-4, a fim de reconhecer que o PIS é devido nos termos da Lei
Complementar n° 7/70, calculado com base no faturamento do sexto mês anterior ao da
ocorrência do fato gerador, sem a incidência de correção monetária, bem como condenar a
União ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, a União interpôs recurso extraordinário, o qual não foi admitido (fl. 78). A
União agravou de tal decisão, tendo o Supremo Tribunal Federal negado provimento (fl.
80). O trânsito em julgado se deu em 29/04/2005 (fl. 68).
A homologação judicial da renúncia à pretensão execut6ria do principal ocorreu em
despacho de 12/07/2005.
Procedeu-se aos cálculos, apurando-se que o contribuinte tem a seu favor um crédito de R$
47.422,17 (fl. 183), atualizado até 01/01/96. A fim de demonstrar a apuração desse
montante, juntamos os seguintes documentos:
a) Demonstrativo de Apuração de Débitos (fls. 117 a 120);
b) Demonstrativo de Pagamentos (fls. 121 a 124), confirmados pelas consultas ao sistema
SINCOR TRATAPAGTO (fls. 89 a 116);
c) Demonstrativo de Vinculações Auditadas de Pagamentos (fls. 125 a 132);
d) Demonstrativo de Amortizações — 8109 — PIS Faturamento (fls. 133 a 182); e
e) Demonstrativo de Correção dos Créditos a Favor da Empresa (fl. 183).
Em cumprimento à decisão judicial que admitiu o direito aos indébitos do PIS, relativos a
pagamentos indevidos ou a maior, nos períodos de apuração de maio de 1992 a fevereiro de
1996, o despacho decisório reconheceu parcialmente o direito creditório, no valor de R$
47.422,17, atualizado até 01/01/1996, não homologou as compensações dos débitos cujos
valores excedam ao valor do crédito reconhecido.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
PRELIMINARMENTE - DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
A manifestante alega preliminarmente a ausência de fundamentação do Despacho Decisório
e o conseqüente cerceamento de defesa sofrido pela contribuinte.
Argumenta que objetivamente analisado, verificou que em diversas passagens do Despacho
Decisório, a falta de homologação integral das compensações efetuadas decorreu
unicamente de divergência entre o valor do crédito pleiteado pela Requerente e aquele a
que entende a Receita Federal fazer jus a empresa.
Afirma que em nenhuma passagem do Despacho Decisório, traz a Fiscalização, os cálculos
que embasaram a divergência entre o valor do crédito compensado e aquele que a Receita
Federal entende fazer jus a requerente, não trazendo qualquer memória de cálculo do valor
que a Fiscalização entende fazer jus a requerente e os motivos pelos quais glosou parte do
crédito da Requerente.
Considera como incontestável que a descrição clara e precisa dos fatos e fundamentos
legais que motivam a manifestação fiscal é condição intrínseca à validade da mesma, sendo
este o único meio do contribuinte averiguar a correção ou não das premissas fiscais que lhe
são exigidas. Mais do que isso, é através da transparente fundamentação da manifestação
que o contribuinte logrará obter informações indispensáveis para sobre ela se manifestar.
Alega que a ausência da apresentação do demonstrativo de cálculo do crédito a que faz jus
a requerente, e a conseqüente fundamentação para a concessão ou não do direito de crédito
com a homologação integral das compensações efetuadas, cerceiam a defesa da Requerente,
vez que não tem a mesma conhecimento dos motivos que levaram o Fiscal a esta conclusão,
restando impedida, portanto, de se utilizar de todos os meios e recursos a ele inerentes para
corretamente se defender.
Desta forma, entende a recorrente que a manifestação fiscal proferida merece ser anulada e,
sem seu lugar, nova ser proferida, de forma analítica dos pontos levantados, com a
manifestação sobre esses pontos pelo Fiscal.
DO MÉRITO
A manifestante alega que os critérios de correção do crédito compensado estão
expressamente definidos no processo n. 2002.71.00.015400-4, circunscrição judiciária de
Porto Alegre - RS:
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.692 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004215/2010-53

“Pelas razões acima expostas, REJEITO A PRELIMINAR E, NO MÉRITO,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO para (A) declarar
inexistente relação jurídico-tributária entre as partes no que se refere à cobrança de
PIS de acordo com os Decretos-leis 2.445 e 2.449, de 1988, sendo este tributo
exigível apenas com base na LC 07/70 e legislação posterior, reconhecendo que a
base de cálculo do PIS é o faturamento mensal e que o art. 6° da LC 7/70 trata
apenas do prazo de recolhimento da contribuição; (B) declarar que a parte autora, na
forma do art. 66 da Lei 8.383/91 (com suas posteriores alterações, inclusive
reconhecendo constitucionais e válidas aquelas que parcialmente limitaram a
compensação, entre elas as Leis 9.069/95 e 9.250/95) e do art. 156-11 do Código
Tributário Nacional, tem direito a utilizar-se dos valores que indevida e
comprovadamente tenha recolhido, nos períodos reconhecidos como indevidos nesta
sentença, para extinguir créditos apurados em períodos subseqüentes aos
recolhimentos, tão-somente relativos à mesma contribuição (PIS), devendo esta
compensação se realizar na forma prevista na legislação vigente, sendo devidamente
lançada em sua escrita fiscal e atendendo aos critérios e limitações da lei vigente,
com a correção monetária e os juros de mora reconhecidos nesta sentença; (C)
condenar as partes a suportarem os encargos de sucumbência, tudo nos termos da
fundamentação acima.”
Assim sendo, de acordo com as decisões judiciais em referência, o valor do crédito a que
faz jus a Requerente, em valores nominais, é de R$ 49.209,06, cujo valor atualizado para
julho de 2005 é de R$ 143.336,14.
Dúvidas não restam, portanto, quanto à improcedência do Despacho Decisório ora atacado
e da pertinência dos valores compensados, os quais estão de acordo com a sentença judicial
transitada em julgado.
Do pedido
Face ao todo exposto, é a presente para requerer seja recebida e devidamente processada a
presente Manifestação de Inconformidade para, acolhendo-se a preliminar suscitada,
declarar-se a nulidade da manifestação fiscal e consequente cobrança dos valores lançados
face à manifesta ausência de fundamentação, que acarretou em flagrante cerceamento da
defesa da Requerente.
Superada a prefacia, quanto ao mérito, requer seja reformada a decisão consubstanciada
através do Despacho Decisório em questão, para que sejam desconsideradas todas as glosas
efetivadas pela Fiscalização, tudo conforme as alegações expendidas na presente
Manifestação, reconhecendo-se na integra o crédito da Requerente, homologando-se assim
todas as compensações efetuadas.
A requerente, em homenagem ao principio da verdade material que rege o procedimento
tributário administrativo, protesta, desde já, pela juntada posterior de documentos outros
que comprovem o alegado na presente manifestação de inconformidade, em especial
àqueles comprobatórios da origem de seu crédito.
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/BSB assim ementou a sua decisão :
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/05/1992 a 29/02/1996
Ementa: PRELIMINAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INCABÍVEL.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa e ao contraditório, quando o
contribuinte tem acesso à detalhada descrição dos fatos, à motivação e à fundamentação
legal, bem como conhece todos os elementos que embasaram o Despacho Decisório.
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO. PIS. DECISÃO JUDICIAL.
Comprovada a existência de pagamento indevido ou a maior que o devido, a titulo de PIS,
na forma do art. 165 do Código Tributário Nacional, cumpre reconhecer o direito creditório
e homologar as declarações de compensação, até o limite do crédito ora reconhecido, em
cumprimento à decisão judicial transitada em julgado que declarou serem indevidos os
recolhimentos efetuados nos moldes dos Decretos-Leis no 2.445 e 2.449/88.

Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.692 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004215/2010-53

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/BSB, onde repisa os argumentos apresentados em sede de manifestação de
inconformidade.

4.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
.

O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.

A contenda se fulcra em discussão sobre o método de cálculo utilizado pela
DRF/PORTO ALEGRE.

Alega a Recorrente :

PRELIMINARMENTE - DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
A manifestante alega preliminarmente a ausência de fundamentação do Despacho Decisório
e o conseqüente cerceamento de defesa sofrido pela contribuinte.
Argumenta que objetivamente analisado, verificou que em diversas passagens do Despacho
Decisório, a falta de homologação integral das compensações efetuadas decorreu
unicamente de divergência entre o valor do crédito pleiteado pela Requerente e aquele a
que entende a Receita Federal fazer jus a empresa.
Afirma que em nenhuma passagem do Despacho Decisório, traz a Fiscalização, os cálculos
que embasaram a divergência entre o valor do crédito compensado e aquele que a Receita
Federal entende fazer jus a requerente, não trazendo qualquer memória de cálculo do valor
que a Fiscalização entende fazer jus a requerente e os motivos pelos quais glosou parte do
crédito da Requerente.
Considera como incontestável que a descrição clara e precisa dos fatos e fundamentos
legais que motivam a manifestação fiscal é condição intrínseca à validade da mesma, sendo
este o único meio do contribuinte averiguar a correção ou não das premissas fiscais que lhe
são exigidas. Mais do que isso, é através da transparente fundamentação da manifestação
que o contribuinte logrará obter informações indispensáveis para sobre ela se manifestar.
Alega que a ausência da apresentação do demonstrativo de cálculo do crédito a que faz jus
a requerente, e a conseqüente fundamentação para a concessão ou não do direito de crédito
com a homologação integral das compensações efetuadas, cerceiam a defesa da Requerente,
vez que não tem a mesma conhecimento dos motivos que levaram o Fiscal a esta conclusão,
restando impedida, portanto, de se utilizar de todos os meios e recursos a ele inerentes para
corretamente se defender.
Desta forma, entende a recorrente que a manifestação fiscal proferida merece ser anulada e,
sem seu lugar, nova ser proferida, de forma analítica dos pontos levantados, com a
manifestação sobre esses pontos pelo Fiscal.

Sem razão a Recorrente.

Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.692 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004215/2010-53

Como já exaustivamente explanado no Acórdão DRJ, não houve ausência de
fundamentação, pois os cálculos constam de várias tabelas constantes dos autos, como demonstra o
trecho do Despacho Decisório exarado pela DRF/PORTO ALEGRE, que transcrevemos :

Procedeu-se aos cálculos, apurando-se que o contribuinte tem a seu favor um crédito de R$
47.422,17 (fl. 183), atualizado até 01/01/96. A fim de demonstrar a apuração desse
montante, juntamos os seguintes documentos:
a) Demonstrativo de Apuração de Débitos (fls. 117 a 120);
b) Demonstrativo de Pagamentos (fls. 121 a 124), confirmados pelas consultas ao sistema
SINCOR TRATAPAGTO (fls. 89 a 116);
c) Demonstrativo de Vinculações Auditadas de Pagamentos (fls. 125 a 132);
d) Demonstrativo de Amortizações — 8109 — PIS Faturamento (fls. 133 a 182); e
e) Demonstrativo de Correção dos Créditos a Favor da Empresa (fl. 183).
Em cumprimento à decisão judicial que admitiu o direito aos indébitos do PIS, relativos a
pagamentos indevidos ou a maior, nos períodos de apuração de maio de 1992 a fevereiro de
1996, o despacho decisório reconheceu parcialmente o direito creditório, no valor de R$
47.422,17, atualizado até 01/01/1996, não homologou as compensações dos débitos cujos
valores excedam ao valor do crédito reconhecido.

De outra banda, verifica-se que os cálculos efetivados e demonstrados, trazem a
informação do fundamento legal que os embasaram, portanto não houve ausência de fundamentação
e tampouco cerceamento de defesa, pois á Recorrente foi garantido o direito de defesa, o qual foi
plenamente exercido pela ora Recorrente, com todos os fundamentos da homologação parcial das
compensações pleiteadas.

Ademais, não ocorreram aas hipóteses de nulidade elencadas no artigo 59 do Decreto
no 70.235/1972, que regulamenta o processo administrativo fiscal.

Portanto, rejeito as preliminares suscitadas.

No mérito, alega a Recorrente :

Os critérios de correção do crédito compensado estão expressamente definidos no processo
n. 2002.71.00.015400-4, circunscrição judiciária de
Porto Alegre - RS:
“Pelas razões acima expostas, REJEITO A PRELIMINAR E, NO MÉRITO,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO para (A) declarar
inexistente relação jurídico-tributária entre as partes no que se refere à cobrança de
PIS de acordo com os Decretos-leis 2.445 e 2.449, de 1988, sendo este tributo
exigível apenas com base na LC 07/70 e legislação posterior, reconhecendo que a
base de cálculo do PIS é o faturamento mensal e que o art. 6° da LC 7/70 trata
apenas do prazo de recolhimento da contribuição; (B) declarar que a parte autora, na
forma do art. 66 da Lei 8.383/91 (com suas posteriores alterações, inclusive
reconhecendo constitucionais e válidas aquelas que parcialmente limitaram a
compensação, entre elas as Leis 9.069/95 e 9.250/95) e do art. 156-11 do Código
Tributário Nacional, tem direito a utilizar-se dos valores que indevida e
comprovadamente tenha recolhido, nos períodos reconhecidos como indevidos nesta
sentença, para extinguir créditos apurados em períodos subseqüentes aos
recolhimentos, tão-somente relativos à mesma contribuição (PIS), devendo esta
compensação se realizar na forma prevista na legislação vigente, sendo devidamente
lançada em sua escrita fiscal e atendendo aos critérios e limitações da lei vigente,
com a correção monetária e os juros de mora reconhecidos nesta sentença; (C)
condenar as partes a suportarem os encargos de sucumbência, tudo nos termos da
fundamentação acima.”
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.692 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004215/2010-53

Assim sendo, de acordo com as decisões judiciais em referência, o valor do crédito a que
faz jus a Requerente, em valores nominais, é de R$ 49.209,06, cujo valor atualizado para
julho de 2005 é de R$ 143.336,14.
Dúvidas não restam, portanto, quanto à improcedência do Despacho Decisório ora atacado
e da pertinência dos valores compensados, os quais estão de acordo com a sentença judicial
transitada em julgado.

Novamente sem razão a recorrente.

A Recorrente, em seus cálculos, não levou em consideração as amortizações
constantes do cálculo realizado pela DRF/PORTO ALEGRE, constantes ás e-fls. 225/274 dos
presentes autos, por tal motivo a divergência de resultado final.

Também como já dito pela Acórdão DRJ, a Recorrente não detalha os erros de
cálculo que julga terem ocorrido nos cálculos efetivados pela DRF/PORTO ALEGRE.

Por derradeiro, não há reparos a serem feitos no Despacho Decisório, em função dos
muito bem elaborados e demonstrados cálculos, e também no Acórdão DRJ, por sua clareza.

Conclusão

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital